Tribunal: TJBA
Processo: 8029709-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029709-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUCILEIDE ARAUJO SANTOS SILVA Advogado(s): EDJON ARAUJO SANTOS SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE COM QUADRO GRAVE DE DENGUE HEMORRÁGICA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À CONCESSÃO DA SEGURANÇA. LIMINAR CONFIRMADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado em razão da omissão da autoridade coatora em promover a transferência de paciente, diagnosticada com dengue hemorrágica, hipertensão e obesidade, de unidade de saúde sem suporte adequado para hospital especializado. A transferência foi efetivada somente após a concessão de medida liminar. II. Questão em discussão 2. Analisa-se: a) a existência de direito líquido e certo da impetrante à transferência hospitalar em caráter de urgência; b) a legalidade da conduta omissiva do Poder Público; c) a manutenção do interesse processual após o cumprimento da medida liminar, com base na teoria do fato consumado. III. Razões de decidir 3. O direito à vida e à saúde é garantia fundamental prevista nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar assistência médica integral e prioritária, especialmente em situações de urgência. 4. A omissão do Estado em providenciar a transferência da paciente para unidade hospitalar adequada, mesmo diante de quadro clínico grave e expressa recomendação médica, configura ato ilegal e violação de direito líquido e certo, superando a mera formalidade da inclusão em lista de regulação. 5. A efetivação da transferência por força de decisão judicial liminar não acarreta a perda do objeto da ação. Aplica-se a teoria do fato consumado para consolidar a situação jurídica, garantindo a continuidade do tratamento e a proteção ao bem maior tutelado, que é a vida. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida para confirmar a medida liminar deferida. Tese de julgamento: "1. A omissão do Poder Público em garantir, com a urgência necessária, a transferência de paciente em estado grave para unidade de saúde compatível com seu quadro clínico viola o direito fundamental à saúde. 2. A efetivação da medida por força de decisão liminar consolida uma situação de fato cuja desconstituição seria prejudicial ao jurisdicionado, aplicando-se a teoria do fato consumado para confirmar o direito pleiteado". Dispositivos relevantes citados: Arts. 6º e 196 da Constituição Federal; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.016/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8029709-89.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante JUCILEIDE ARAUJO SANTOS SILVA e como Impetrados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA